Tribunal: TJPA
Processo: 0812536-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812536-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LEANDRO TOBIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
–

PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ORDEM LIMINAR CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA REGULAR JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No presente caso,
faz-se necess
á
rio que a a
çã
o seja instru
í
da com o t
í
tulo original, sendo tal documento pressuposto de exist
ê
ncia v
á
lida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a pr
ó
pria parte agravada n
ã
o se desincumbiu de comprovar a juntada da c
é
dula original, o que facilmente se conclui pela aus
ê
ncia, de fato, do referido documento.

2-

Assim, n
ã
o tendo havido a apresenta
çã
o do documento original para o regular prosseguimento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, n
ã
o merece reparos o decisum ora vergastado que condicionou a ordem liminar ao cumprimento da referida dilig
ê
ncia.

3-

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos autos da A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O, tendo como agravante
RONALDO DOS PASSOS MORAES
e agravado BANCO GMAC S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora
–
Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

(Proc. n. 0812502-21.2021.8.14.0006)
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, determinando ainda intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte o original do contrato, condicionando a ordem da liminar e a citação até o cumprimento da referida diligência, tendo como ora agravado
LEANDRO TOBIAS SILVA.

Alega o recorrente que nos casos de busca e apreensão, o objetivo é apreensão do bem, e não a análise do contrato em si, e que para haver o deferimento da liminar é necessário apenas a comprovação da mora através de notificação encaminhada para o endereço do contrato.

Em razão de não ter qualquer alegação que torne exigível a apresentação da via original do contrato, afirma que o mesmo se presume verdadeiro, porquanto em obediência ao princípio da celeridade processual, deve ser afastado a juntada da via original da cédula de crédito, dando-se o devido prosseguimento ao feito, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão e citação.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada, bem como antecipação dos efeitos da tutela para o fim de ser determinado o prosseguimento do feito, com a expedição do competente mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

No mérito, reforma a decisão que determina a apresentação do contrato original.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 7025962), foi indeferido o pedido liminar.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 8355166).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a quest
ã
o acerca da possibilidade do regular processamento e consequente deferimento de liminar de busca e apreens
ã
o, antes da juntada da via original da C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio firmada entre as partes.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a juntada da via original do contrato, ressalta-se que a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
regulamentada pela Lei 10.931/2004, que em seu art. 29,
§
1
º
, permite a transfer
ê
ncia da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
à
terceiros que, igualmente ao titular origin
á
rio do cr
é
dito, poder
ã
o exigir os direitos previstos na c
é
dula. Vejamos:

Art. 29. A
C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§
1o
A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio ser
á
transfer
í
vel mediante endosso em preto, ao qual se aplicar
ã
o, no que couberem, as normas do direito cambi
á
rio
, caso em que o endossat
á
rio, mesmo n
ã
o sendo institui
çã
o financeira ou entidade a ela equiparada,
poder
á
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na C
é
dula
.

Nessa esteira de racioc
í
nio, a n
ã
o apresenta
çã
o da via original da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio causa grave inseguran
ç
a jur
í
dica, uma vez que o t
í
tulo poder
á
ser utilizado por terceiros para a cobran
ç
a do mesmo d
é
bito, n
ã
o se tratando, portanto, de se questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar efic
á
cia ao comando legal e aos princ
í
pios gerais que regem a mat
é
ria.

Assim, faz-se necess
á
rio que a a
çã
o seja instru
í
da com o t
í
tulo original, sendo tal documento pressuposto de exist
ê
ncia v
á
lida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a pr
ó
pria parte agravante n
ã
o se desincumbiu de comprovar a juntada da c
é
dula original, o que facilmente se conclui pela aus
ê
ncia, de fato, do referido documento.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justi
ç
a tem decidido:

RECURSO ESPECIAL -

A
Ç
O DE

BUSCA

E APREENS

O - DETERMINA
Ç
O DE EMENDA
À
INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O T
Í
TULO ORIGINAL DA C
É
DULA

DE

CR
É
DITO

BANC
Á
RIO

-

PROVID
Ê
NCIA

N

O

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE DEMONSTRA
Ç
O

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTEN
Ç
A DE INDEFERIMENTO DA PETI
Ç
O INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A C
Ó
PIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
É
IN
Á
BIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURG
Ê
NCIA DA CASA BANC
Á
RIA.
Controv
é
rsia acerca da

necessidade

de apresenta
ç
o do t
í
tulo original do contrato de financiamento com garantia fiduci
á
ria (c
é
dula

de

cr
é
dito

banc
á
rio)

para

instruir

a

a
ç
o

de busca e apreens

o
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda
à
inicial". Excepciona-se a regra do art. 162,
§§
2
º
e 3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil quando

a

decis
o interlocut
ó
ria puder ocasionar preju
í
zo
à
s partes. Precedentes. 2.

Nos termos da Lei n
º
10.931/2004, a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva, possuindo as caracter
í
sticas gerais atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstra
ç
o, independ
ê
ncia e circula
ç
o. O

Tribunal a quo, atento
à
s peculiaridades inerentes aos t
í
tulos de cr
é
dito, notadamente
à
circula
ç
o da c
á
rtula, diligente na preven
ç
o do

eventual

ileg
í
timo

tr
â
nsito

do

t
í
tulo,

bem como a potencial d
ú
plice

cobran
ç
a

contra

o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresenta
ç
o

do

original da c
é
dula, ainda que para instruir a a
ç
o de busca e apreens

o,
processada pelo Decreto-Lei n
º
911/69. A a
ç
o de busca e apreens
o, processada sob o rito do Decreto-Lei n
º
911/69, admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4
º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreens
o

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

n
o

for encontrado

ou

n
o

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a convers
o do pedido de busca e apreens
o em a
ç
o executiva.
A juntada do

original

do

documento

representativo

de

cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel, consubstanciado em t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispens
á
vel n
o s
ó
para

a

execu
ç
o

propriamente

dita,

mas,

tamb
é
m,

para todas as demandas nas quais a pretens
o esteja amparada na referida c
á
rtula.
A dispensa da juntada do original do t
í
tulo somente ocorre quando h
á
motivo plaus
í
vel e justificado para tal, o que n
o se verifica na presente hip
ó
tese,

notadamente

quando

as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento

do

feito,

sem

causar

obst
á
culos protelat
ó
rios (...)(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (grifo nosso).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. ALEGA
Ç
O DE AFRONTA AO ART. 3
º
DA LEI N. 8.935/94. AUS
Ê
NCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Ó
BICE DA S
Ú
MULA 282/STF.
T
Í
TULO EXECUTIVO PASS
Í
VEL DE CIRCULA
Ç
O. APLICA
Ç
O DO PRINC
Í
PIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTA
Ç
O DO ORIGINAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
º
540.990 - SC (2014/0163263-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 27/10/2015.

A
Ç
O DE BUSCA E APREENS
O - ALIENA
Ç
O FIDUCI
Á
RIA EM GARANTIA -
DETERMINA
Ç
O DE EMENDA
À
PETI
Ç
O INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DA C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO DEVIDAMENTE PROTESTADA - INDISPENSABILIDADE 1.T
Í
TULO CIRCUL
Á
VEL POR ENDOSSO -EXEGESE DO ART. 29,
§
10 DA LEI N. 10.931104 - INCID
Ê
NCIA DO PRINC
Í
PIO DA CARTULARIDADE
- DECIS
O MONOCR
Á
TICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ESTAR A DECIS
O AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UN
Â
NIME DESTE SODAL
Í
CIO - ;DECIS
O, AINDA, QUE N
O DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 504, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É
indispens
á
vel a juntada aos autos da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, devidamente protestada, por ser um t
í
tulo pass
í
vel de circula
ç
o por endosso, conforme estabelece o artigo 29
§
10, da Lei n. 10.931104. "A jurisprud
ê
ncia desta Corte de Justi
ç
a
é
un
í
ssona no sentido de que, em se ratando de a
ç
o de busca e apreens
o de bem alienado fiduciariamente, revela-se imprescind
í
vel a juntada ao caderno processual dos t
í
tulos pass
í
veis de circula
ç
o por endosso, como s
o a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
ria (Lei h. 10.931, art. 29,
§
10) e a nota promiss
ó
ria, os quais alem de protestados, devem vir a ju
í
zo em seus respectivos originais
(AREsp 349240, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Min. Ricardo Villas Boas; data da publica
ç
o: 03/10/2013).

Este tamb
é
m
é
o entendimento deste Egr
é
gio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
Ç
O DE BUSCA E APREENS
O. DECIS
O CORRETA DO MAGISTRADO.
NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. PRINC
Í
PIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERV
Â
NCIA DOS ARTIGOS 26 E 29,
§
3
º
, DA LEI N. 10.931/2004. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECIS
O UNANIME.

I - A decis
o agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada devido o agravante n
o ter juntado nos autos o documento original, sendo este a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
ria que embasava a busca e apreens
o proposta pelo recorrente.

II - Pelo princ
í
pio da cartularidade, torna-se indispens
á
vel que o credor esteja na posse do documento, condi
ç
o sem a qual n
o poder
á
exercer o seu direito de cr
é
dito valendo-se dos benef
í
cios do regime jur
í
dico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresenta
ç
o do original do t
í
tulo
é
condi
ç
o inafast
á
vel
à
propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o Autor
é
efetivamente o credor, bem como que ele n
o negociou o seu cr
é
dito
.

III - A juntada aos autos do t
í
tulo credit
í
cio original
é
provid
ê
ncia indispens
á
vel, sendo, pois, insuficiente a apresenta
ç
o de fotoc
ó
pia, eis que a instru
ç
o da demanda apenas com a fotoc
ó
pia da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, implica em desrespeito
à
seguran
ç
a

jur
í
dica ao possibilitar ou n
o a circula
ç
o do t
í
tulo, restando o devedor pass
í
vel de eventual cobran
ç
a d
ú
plice do cr
é
dito
.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (Agravo de Instrumento n
º
0059817-09.2015.8.14.0000. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA,
Ó
rg
o Julgador 1
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL ISOLADA, Julgado em 30.05.2016. Publicado em 08.06.2016) Grifei.

EMENTA: APELA
Ç
O C
Í
VEL. BUSCA E APREENS
O. EXTIN
Ç
O DO PROCESSO SEM RESOLU
Ç
O DE M
É
RITO. DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA EMENDA
À
INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMA
Ç
O PESSOAL.
C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO GARANTIDA POR ALIENA
Ç
O FIDUCI
Á
RIA. JUNTADA DE C
Ó
PIA SIMPLES. APRESENTA
Ç
O DO T
Í
TULO DE CR
É
DITO ORIGINAL INDISPENS
Á
VEL. PRINC
Í
PIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERV
Â
NCIA DOS ARTIGOS 26 E 29,
§
3
º
, DA LEI N. 10.931/2004
.

SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprud
ê
ncia p
á
tria j
á
firmou o entendimento de que
é
desnecess
á
ria tal intima
ç
o nos casos de descumprimento do prazo para emenda da inicial, porque a regra do art. 267,
§
1
º
, do CPC, n
o se aplica
à
hip
ó
tese do par
á
grafo
ú
nico do art. 284 do CPC.

2. Sendo a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio t
í
tulo de cr
é
dito circul
á
vel e sujeito ao princ
í
pio da cartularidade,
é
imprescind
í
vel a apresenta
ç
o do documento original, para fins de ajuizamento da a
ç
o de busca e apreens
o
.

3.
À
unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apela
ç
o conhecido e desprovido.

(Apela
ç
o n
º
0016730-53.2013.8.14.0006. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Ó
rg
o Julgador 1
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL ISOLADA, Julgado em 07.03.2016. Publicado em 29.03.2016).

Assim, n
ã
o tendo havido a apresenta
çã
o do documento original para o regular prosseguimento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, n
ã
o merece reparos a decis
ã
o ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter parte da decis
ã
o interlocut
ó
ria proferida pelo ju
í
zo da 2
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa,
que condicionou a ordem da liminar e a citação ao cumprimento da regular juntada da via original do contrato firmado entre as partes.

É COMO VOTO.

Belém, 06/04/2022